Tribunal: TJPA
Processo: 0007361-52.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007361-52.2015.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS

APELADO: ELTON CESAR DA SILVA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ACIDENTE – NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Acidente ocorrido sob à égide da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, o que atrai a indenização no valor de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente.

2.

Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ). Impõe-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente

3.

Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
B
RADESCO SEGUROS S.A. integrante da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida
ELTON CESAR DA SILVA CAVALCANTE
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, 1, do Código de Processo Civil/2015, para; CONDENAR a requerida a pagar ao requerente o valor de RS 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT. nos termos da fundamentação, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (Sumula 426 do STJ). e correção monetária pelo INPC. a contar da data do pagamento parcial pela via administrativa.

Em razão da sucumbência reciproca e por força do disposto nos artigos

82, § 2°, 85, $ 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015. CONDENAR cada uma das partes ao pagamento proporcional, na base de 25% ao autor e 75% do réu, das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada qual, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade para a parte REQUERENTE face a assistência judiciária gratuita deferida na decisão de fls. 23, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, $39, do CPC/2015.

(...)

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a ausência de lesão mais grave do que a aferida administrativamente e a necessidade de produção de prova pericial para a quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais em observância à tabela instituída pela Medida Provisória nº. 451 de 15/12/2008, convertida na Lei nº. 11.945 de 04/06/2009, sendo o Laudo do IML anexado aos autos, inservível para tanto. Requer a reforma da sentença, com a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a determinação de realização d perícia médica para a avaliação do grau da invalidez.

Contrarrazões apresentadas (ID 14365592).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 21 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 23 de fevereiro de 2014 foi vítima de atropelamento, ocasião em que teve lesões que resultaram em debilidade permanente das funções da mão direita, com enfermidade incurável, conforme laudo do IML apresentado. Requer a condenação da ré ao pagamento da diferença da indenização prevista na Lei n°. 6.194/74, no seu valor máximo, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com o abatimento do valor pago administrativamente.

O pedido foi julgado procedente pelo magistrado de primeiro grau, que condenou a parte ré ao pagamento de RS 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Insurge-se a recorrente contra o laudo pericial apresentado, que serviu de fundamento para a sentença, já que não estaria apto a comprovar com precisão a suposta invalidez permanente do autor, visto que não consta o grau de redução funcional. Segundo o apelante, não foi comprovada a lesão mais grave do que a aferida administrativamente e que somente a realização de perícia médica poderia apurar o grau da invalidez e, consequentemente, o montante a ser indenizado.

Entendo que assiste sorte ao apelante, no que tange a necessidade de
determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pelo autor, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3° da Lei n°. 6.194/74.

Isto, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base laudo que constata a debilidade permanente e enfermidade incurável sem, no entanto, esclarecer se se trata de invalidez parcial ou total e sem quantificar o grau da lesão. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, laudo pericial que apontou a debilidade permanente das funções da mão direita e enfermidade incurável (ID 14365410 - Pág. 7), entretanto, não considerou o
dever de quantificação da repercussão da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez,
em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Ressalta-se que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

Destarte, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta Colenda Turma:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR À EXTENSÃO DA DEBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU EXIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença 1 – Consta das razões preliminares arguidas pela seguradora apelante, a nulidade de sentença por irregularidade de representação e, ainda, por cerceamento de defesa, face a necessidade de realização de perícia médica para a aferição do grau de lesão do autor/apelado. 2 – É indispensável para a perficiente determinação do quantum de verba securitária fara jus o beneficiário, que seja axiomaticamente demonstrada o grau de invalidez que o acomete. 3 – Laudo do IML indicando que a vítima foi acometida de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade, sem, entretanto, apontar o grau da debilidade. 4 – Face a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do segurado, é medida que se impõe instar o respectivo órgão para que aponte a proporcionalidade exata da lesão. 5 – Revela-se despicienda a exigência de registro em cartório da procuração outorgada por não alfabetizado, sendo necessário, porém, a subscrição por duas testemunhas no instrumento. 6 – Outrossim, tratando-se de vício sanável, inexiste óbice a sua correção, ante o retorno dos autos ao juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito nessa hipótese. 7 – Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória, resta prejudicado o exame das questões arguidas no mérito da demanda. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, desconstituir o decisum vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este oportunize o saneamento do vício representação e proceda a realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado

(2811901, 2811901, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-03-04)

Na hipóteses dos autos, compulsando os documentos apresentados, notadamente o laudo nº. 2014.01.002052 – TRA do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves apresentado pelo autor (ID 14365410 - Pág. 7/8), verifica-se que apesar de restar configurado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima, não há informação de em que níveis se enquadrariam as sequelas permanentes do autor, ora apelado.

De fato, o laudo apresentado não informa se a invalidez permanente teria sido total ou parcial, e neste caso, se parcial completa ou incompleta, nem qual seria a sua graduação conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, tendo atestado em resposta aos quesitos formulados, tão somente, que houve “debilidade permanente das funções da mão direita” e “enfermidade incurável.”

Desta forma, entendo que na hipótese dos autos, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de novo laudo pericial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado.

Por fim, destaca-se que ante o reconhecimento de nulidade da sentença, resta prejudicado o exame das demais questões arguidas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na Apelada, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024